Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO INDIRETO E PRONTUÁRIO MÉDICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SEGUNDA LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 129, § 9o, por duas vezes, e do art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação pelos dois crimes de lesão corporal e pelo delito de ameaça; ii) estabelecer se a dosimetria observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização mínima fixada; e, iv) examinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por laudo indireto e prontuário médico, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal e por ameaça no contexto de violência doméstica.

4. A ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal conduz à absolvição do réu.

5. Configura bis in idem a valoração negativa de circunstância já utilizada para tipificar ou agravar autonomamente a conduta.

6. A utilização de faca encostada no pescoço da vítima evidencia maior reprovabilidade da conduta no crime de ameaça, justificando a valoração negativa da culpabilidade quanto a este delito.

7. A valoração negativa das consequências do crime, fundada no risco à gestação, não pode subsistir, porque a agravante do art. 61, II, “h”, do CP já contempla a condição de gestante, sendo vedada dupla valoração da mesma circunstância.

8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

9. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), e proporcional o valor arbitrado na origem.

10. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.
_______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9o; 147; 61, II, “e”, “f” e “h”; 69; Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 387, IV; Código de Processo Civil, art. 98; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Tema 983; STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1981049, 0710211-21.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva.